Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-89.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos moral e material – Pescadores profissionais que intentam indenização pela diminuição dos peixes e, consequentemente, pela redução de seus haveres, em decorrência do "blecaute" no sistema elétrico ocorrido em novembro de 2009 junto à Usina Hidrelétrica Engenheiro de Souza Dias – Prescrição pronunciada de plano pelo Juízo a quo – Decisório que merece

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos moral e material – Pescadores profissionais que intentam indenização pela diminuição dos peixes e, consequentemente, pela redução de seus haveres, em decorrência do "blecaute" no sistema elétrico ocorrido em novembro de 2009 junto à Usina Hidrelétrica Engenheiro de Souza Dias – Prescrição pronunciada de plano pelo Juízo a quo – Decisório que merece subsistir – Ação movida após o triênio previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001742-89.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que
são apelantes CARLOS CAMPOS SAMPAIS, NELSON BRITO DOS
SANTOS, CRISTIANA ALVES DA ROCHA e VALDEMIR DA SILVA, é
apelado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL (Presidente), ALIENDE RIBEIRO E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-89.2019.8.26.0515-Rosana - Voto no 28914
2
Apelação no:
1001742-89.2019.8.26.0515
Apelantes:
CARLOS CAMPOS SAMPAIS E OUTROS
Apelado:
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Comarca: ROSANA
Voto: 28914
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
moral
e
material

Pescadores
profissionais
que
intentam
indenização pela diminuição dos peixes e,
consequentemente, pela redução de seus
haveres, em decorrência do “blecaute” no
sistema elétrico ocorrido em novembro de
2009 junto à Usina Hidrelétrica Engenheiro
de Souza Dias Prescrição pronunciada de
plano pelo Juízo a quo
Decisório que
merece subsistir
Ação movida após o
triênio previsto no art. 206, §3o, V, do
Código Civil Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por CARLOS CAMPOS SAMPAIS E OUTROS em face da
CESP
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, objetivando a
condenação da requerida ao pagamento de indenização pela
mortandade de peixes ocorrida em 10 de novembro de 2009 no Rio
Paraná, segundo afirmam os requerentes, devido a ocorrência de
“blecaute” no sistema elétrico da Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias
que reduziu a vazão de água no rio.
A r. sentença de fls. 1.178/1.180, cujo o relatório ora se adota,
reconheceu o transcurso do prazo trienal da pretensão
indenizatória e julgou improcedente o pedido, pelo reconhecimento
liminar da prescrição e, por consequência, extinguiu o processo
com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II c/c 332, §1o,
ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-89.2019.8.26.0515-Rosana - Voto no 28914
3
razão de não ter havido citação da parte adversa.
Irresignados, apelam CARLOS CAMPOS SAMPAIS E OUTROS, para
tanto, alegam que tomaram conhecimento do fato danoso e da
responsabilidade da requerida apenas em meados de 2018, através
do acordo firmado entre a requerida e o Município nos autos da
Ação Civil Pública n. 0003954-98.2011.8.12.0021 e, portanto, o
termo inicial da prescrição trienal deveria ser contado de tal data e
não do evento danoso em si, ocorrido em 2009. Informam
também, tratar-se de dano continuado que até os dias atuais ainda
ocasiona a morte da fauna do lago Sérgio Motta. Ademais, aduzem
que com o ajuizamento da Ação Civil Pública, teria havia a
interrupção do prazo prescricional que só recomeçou a correr com
a homologação do acordo firmado entre o Ministério Público e o
Município. Em vista disso, requerem a reforma da decisão recorrida
para afastar o reconhecimento da prescrição com determinação da
restituição dos autos à comarca de origem para o seu regular
processamento.
Recurso recebido, processado e respondido às fls. 1.203/1.232.
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinadas as questões postas em juízo, vê-se que a r.
sentença não merece reforma, em que pese os argumentos do
causídico dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-89.2019.8.26.0515-Rosana - Voto no 28914
4
Como narrado na exordial, o dano ambiental que ocasionou a
mortandade de peixes no Rio Paraná remonta ao ano de 2009.
Contudo, o debate em questão não fica circunscrito ao dano
ambiental em si, mas decorre de pedido de indenização individual
decorrente de ato ilícito praticado pela empresa ré.
Desta feita, de acordo com o Código Civil, a esta pretensão de
natureza patrimonial e privada, aplica-se o art. 206, §3o, V, na
oportunidade, transcrito:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3 o Em três anos:
(...)
V - a pretensão de reparação civil;
Assim, inafastável o óbice prescritivo, já que a demanda foi
ajuizada somente em dezembro de 2019.
Em que pese as alegações dos apelantes de que somente tomaram
conhecimento do fato danoso e da responsabilidade da apelada
quando da homologação do acordo firmado entre esta e o
Ministério Público no bojo de Ação Civil Pública, forçoso reconhecer
que o dano já havia sido caracterizado desde 2009, com amplos
reflexos no cotidiano e na renda auferida por esses pescadores,
que em momento algum foram impedidos de agir individualmente.
Assim sendo, não merece acolhimento a tese de que só tomaram
conhecimento da violação do seu direito, ou que só tiveram a
oportunidade de buscar reparação judicial através do laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-89.2019.8.26.0515-Rosana - Voto no 28914
5
que culminou no acordo homologado na ação civil pública.
Desta forma, tendo os autores apenas ajuizado a ação no ano de
2019, ou seja, muito além dos 03 anos da ocorrência do evento
danoso, é de se reconhecer a prescrição da pretensão
indenizatória. E, nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de
Justiça, senão vejamos:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Pretendida
indenização por danos materiais e morais, em
razão da construção de Usina Hidrelétrica Eng.
Souza Dias, no Rio Paraná, que ocasionou
impactos ambientais, com prejuízo a atividade
pesqueira
desenvolvida
por
pescador
profissional Ocorrência da prescrição trienal
Aplicação do art. 206, § 3o, V, do Código Civil
Precedentes desta C. Câmara e Sodalício

Sentença de extinção mantida
Honorários
recursais ora fixados Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1001325-39.2019.8.26.0515;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara
Única; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de
Registro: 12/06/2020).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
de
indenização por danos morais e materiais

Blecaute
ocorrido
na
Usina
Hidrelétrica
Engenheiro Souza Dias Morte de toneladas de
peixes
Evento danosos ocorrido no ano de
2009
Ação ajuizada em 2018
Prescrição
ocorrida
Laudo pericial elaborado nos autos
da ACP que não configura como marco inicial do
prazo

Sentença
mantida

Recurso
de
apelação desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1005730-60.2018.8.26.0481;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/05/2020;
Data de Registro: 15/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-89.2019.8.26.0515-Rosana - Voto no 28914
6
“DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DA AUTORA

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO
MANUTENÇÃO - Ação ajuizada
por
pescador
profissional,
pretendendo
indenização pela morte de diversas espécies de
peixes causada por pane elétrica na Usina
Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias
Dano
ocorrido em 10.11.2009
Ação individual
proposta em 07.12.2018
Prazo prescricional
trienal superado
Inteligência do art. 206, §
3o, V, do Código Civil
Ausência de causa
interruptiva
ou
suspensiva
do
prazo
prescricional Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça

Sentença
mantida

Recurso
desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1005775-64.2018.8.26.0481;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2019;
Data de Registro: 22/12/2019).
Ante ao exposto, é a presente para reconhecer a ocorrência da
prescrição pretensão dos autores, nos moldes do art. 206,
parágrafo 3o, V do Código Civil/02.
Em vista da citação/intimação do requerida com apresentação de
contrarrazões ao recurso de apelação, de rigor, a condenação dos
requerentes,
proporcionalmente,
nas
custas
e
despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) com fulcro no art. 85, parágrafo
8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
deferida na sentença.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-89.2019.8.26.0515-Rosana - Voto no 28914
7
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator